Tribunal: STF
Processo: Rcl 87360
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por DIRCEU VICTOR DE HOLLANDA DIOGENES em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000806-19.2023.5.21.0002, que ao instaurar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, supostamente teria usurpado a competência do juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN, bem como violado o assentado por esta Corte na RCL 83535.



    2. O art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. Trata-se de reiteração específica à regra geral prevista no art. 320 do mesmo diploma processual o qual estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    3. O art. 321 do CPC/2015 também prevê que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Caso não haja cumprimento da diligência, a petição inicial deve ser indeferida.



    4. Nas reclamações constitucionais, é indispensável que o ato judicial reclamado seja juntado aos autos a fim de que seja possível aferir a ocorrência ou não da usurpação da competência desta Corte, o descumprimento de suas decisões ou a inobservância de súmula vinculante, observados os ditames da Constituição Federal (art. 102, I, l), do Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (arts. 156 a 162).



    5. Na ausência de juntada da decisão reclamada quando do ajuizamento da ação, o Código de Processo Civil (arts. 320 e 321) determina que seja oportunizado prazo para que o reclamante faça a juntada da respectiva prova documental. 



    6. Deixo, contudo, de abrir prazo para tal juntada, na medida em que o reclamante apontou como paradigma a RCL 83535, um processo subjetivo que não possui efeito vinculante em face de terceiros. 



    7. A RCL 83535 foi proposta por José Ricardo Rezek em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000349-64.2017.5.02.0048, em virtude de violação à Súmula Vinculante 10.



    8. Esta reclamação, por outro lado, é movida por DIRCEU VICTOR DE HOLLANDA DIOGENES em face de decisão interlocutória não juntada proferida no Processo nº 0000806-19.2023.5.21.0002.



    9. Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    RECLAMAÇÃO – PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas. (Rcl 10192 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 11.11.2013 PUBLIC 12.11.2013, grifo nosso)



    10. Assim, além da ausência de juntada da decisão reclamada, não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    11. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente